Tribunal: TJMT
Processo: 0002738-61.2018.8.11.0029
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002738-61.2018.8.11.0029
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Omissão de socorro, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MAIALLA PALUNI KAMAYURA TRUMAI - CPF: 069.989.221-08 (VÍTIMA), A. K. T. - CPF: 093.637.891-36 (VÍTIMA), TAPOALU KAMAYURA - CPF: 045.307.901-69 (RECORRENTE), MARCELO BRITO DOS SANTOS - CPF: 600.354.823-11 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KUTSAMIN KAMAYURA (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO VIEIRA RODRIGUES - CPF: 554.025.341-87 (ADVOGADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO NÃO CONHECEU DO PEDIDO DE DESAFORAMENTO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
TENTATIVA DE HOMICÍDIO
QUALIFICADO
E OMISSÃO DE SOCORRO
– PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR
:

PEDIDO DE DESLOCAMENTO PARA A JUSTIÇA FEDERAL
–
ALEGADA A

INDISSOCIABILIDADE
DOS FATOS COM QUESTÕES CULTURAIS INDÍGENAS
–
INCONSISTÊNCIA
–
SÚMULA 140 DO STJ
–
COMPETE À JUSTIÇA ESTADUAL PROCESSAR E JULGAR CRIME EM QUE O INDÍGENA FIGURE COMO AUTOR OU VÍTIMA

– DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL
EM DENÚNCIA DA COINVESTIGADA
- SÚMULA 150 DO STJ
–
2. MÉRITO:
PRETENDIDO O DESAFORAMENTO
–
ARGUI
N
DO O COMPROMETIMENTO DA IMPARCIALIDADE DOS JURADOS – NÃO CONHECIMENTO
–

ART. 427, § 4º DO CPP – NÃO SE ADMITE
PEDIDO DE DESAFORAMENTO NA PENDÊNCIA DE RECURSO CONTRA A DECISÃO DE PRONÚNCIA

–
DECISUM
MANTIDO
–
PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PEDIDO NÃO CONHECIDO.

1.
A atração da competência para a
Justiça Federal
de crimes praticados por índios
somente
ocorrerá quando houver a efetiva comprovação de que
os fatos versem sobre

a
disputa de direitos
indígenas
. Na hipótese, não restou
demonstrado
que a conduta afetou direito do povo indígena coletivamente considerado
.

Não bastasse isso, a Justiça Federal foi provocada a se manifestar
sobre a matéria
e declinou da competência

em denúncia oferecida em desfavor da
coinvestigada

por entender que
os fatos
não
tratam de quest
ões
cultura
is
indígena
s
,
fazendo
incidi
r
, na espécie,

a

S
úmula
n.
150 do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
.

2.
Não se admite o pedido de desaforamento antes do trânsito em julgado da sentença de pronúncia. Inteligência do art. 427, § 4º, do
Código
de
Processo Penal
.
Precedentes.

Preliminar rejeitada,
no mérito,
recurso não conhecido
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Tapoalu

Kamayura
, contra a sentença prolatada nos autos da
A
ção
P
enal n.

0002738
-
61
.201
8
.811.00
2
9
(código
68622
),
pelo Juízo da 1
ª Vara da
Cível e Criminal da
Comarca de
C
anarana
-MT
, que
a
pronunciou
pela suposta prática do
s
crime
s
de tentativa de
homicídio
qualificado
e omissão de socorro
(art. 121,
§ 2º,
II, III e IV, e § 4º
c/c art. 14, II,
e art. 135 c/c
art. 61, II,

e
,

do Código Penal), determinando que
ela
seja submetid
a
a julgamento perante o Conselho de Sentença da
quela
unidade judiciária.

A
recorrente, forte nas razões recursais lançadas
do
I
D
75493506 ao ID 75493514
,

requer
, preliminarmente,
o deslocamento da competência
do
vertente processo
para
a
Justiça Federal, ao argumento de que os fatos narrados na denúncia são indissociáveis de questões culturais indígenas
;
p
ostulando, no mérito,
o desaforamento do julgamento do crime doloso contra a vida para a
C
omarca de Cuiabá-MT
;
prequestionando
, por
fim, a matéria debatida para fins de interposição de recursos às instâncias superi
ores.

O Ministério Público, com base nas contrarrazões recursais juntadas no I
D
75493521
, requer o desprovimento deste recurso.

Em juízo de retratação, o autor do aludido
decisum
o manteve, determinando a remessa do
presente
recurso a este Tribunal de Justiça, consoante se infere do ID
75493515
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer acostado no I
D
88452475
, manifesta
-se

pel
o desprovimento
vertente
recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta,
procedendo-se a intimação
da

Advocacia-Geral
da
União
– Mato Grosso
, nos termos do art.
183
,
§ 1º do Código de
Processo Civil
,
acerca da submissão deste recurso ao crivo do órgão fracionário acima citado.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Incompetência da
J
ustiça
E
stadual para processar e julgar
processos
envolvendo direitos indígenas.

A
recorrente
postulou
,
preliminar
mente
,

o
reconheci
mento da
competência da Justiça Federal para processar e julgar o
processo
originário, com fundamento no art. 109, XI e
art.
231
,
da Constituição Federal,
ao argumento de que os fatos narrados na denúncia
são indissociáveis de questões culturais indígenas.

No entanto,
os dispositivos
constitucionais invocados pela recorrente

exigem
,
para o deslocamento da competência criminal para a Justiça Federal, que o delito seja praticado contra a coletividade indígena, abstratamente considerada, ou contra sua organização social, seus costumes, sua cultura, etc.

Aliás, em relação ao assunto, esta é a posição do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SUPOSTO CRIME DE HOMICÍDIO PRATICADO POR ÍNDIO CONTRA ÍNDIO. INEXISTÊNCIA DE DISPUTA SOBRE DIREITOS INDÍGENAS. APLICABILIDADE SÚMULA 140/STJ. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - Nos termos do artigo 109, XI, da Constituição Federal, será da competência da Justiça Federal processar e julgar "disputa sobre direitos indígenas".

II -
Via de regra, crime praticado por índio ou contra ele, será processado e julgado pela Justiça Estadual, salvo comprovação efetiva de que a motivação se refere a disputa de direitos indígenas
.

III -
In
casu
, o suposto homicídio praticado por índio contra outro não teve conotação de disputa de seus direitos indígenas, não sendo relevante, para fins de competência, a crença pessoal do autor que alega ter praticado o crime em virtude de "feitiço", porquanto tal fato não atinge direitos coletivos, ou seja, o crime não foi praticado para atingir a cultura indígena
.

IV - A jurisprudência deste col. Superior Tribunal de Justiça se firmou nesse sentido, somente havendo interesse da União quando existir relevante interesse da coletividade indígena. Precedentes. Agravo regimental desprovido.
(
AgRg
no CC 149.964/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/03/2017,
DJe
29/03/2017)
.

Destacamos

Assim,
para que se opere o deslocamento de competência pretendido,
afigura-se necessária uma efetiva lesão ou ameaça aos direitos indígenas coletivamente, e não individualmente como ocorreu no caso em tela, situação que, em verdade, atrai
o verbete
sumular
n. 140
do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual: "
Compete à Justiça Estadual processar e julgar crime em que o indígena figure como autor ou vítima
".

Se isso não bastasse, ressai
destes
autos que a questão da incompetência da
Justiça Estadual
para julgar o
processo

da
coinvestigada

Kutsamin

Kamayura
, a qual teve o processo desmembrado ainda na fase i
nquisitorial
, foi apreciada

pela
Subseção Judici
ária Federal de Barra do Garças
que declinou da
competência por
entende
r
que
os fatos narrados devem
ser processado
s
perante a
Justiça Estadual
,

tal como se infere da decisão prolatada pelo
j
uízo
f
ederal
, da qual se extrai este fragmento:

[...]
De
início, ressalto que os fatos apontados na presente ação não estão compreendidos na esfera de atuação desta Justiça Federal.

Com efeito, a norma de competência inserta no art. 109, XI, do texto constitucional em vigor incide somente quando configurada hipótese indicativa de ofensa a direitos de comunidades indígenas coletivamente consideradas. Não cabe aplicá-la pelo só fato de índios serem vítimas ou autores de crimes perpetrados numa conjuntura sem qualquer conteúdo envolvendo direitos indígenas típicos ou disputa por terras indígenas.

No caso em tela, sobressai dos depoimentos transcritos aos autos (fls. 05/12) a suspeita de que a acusada
Kutsamin

Kamayura
teria atentado contra a vida da recém-nascida
Analu

Paluni

Kayamura

Trumai
, sua bisneta, pelo fato de
Maialla

Paluni

Kamayura

Trumai
, mãe da criança, ser mãe solteira, o que, segundo a acusação, atrairia a competência federal para apreciar o feito, consoante os
arts
. 109, XI e 231 da CF. Tenho que a conduta, no entanto, não envolve conotação especial apta a revelar o interesse da coletividade indígena, razão pela qual não se vislumbra ofensa a interesse da União. Noutras palavras, a ação tida como delituosa não pressupôs o perfil indígena dos indivíduos, caracterizando-se, na verdade, como de natureza comum. Essa é a diretriz sedimentada no âmbito do Supremo Tribunal Federal (RE 419528/PR, Pleno, Relator orig. Min. Marco Aurélio, Rel. p o acórdão Min. Cezar
Peluso
,
DJe
09.03.2007; HC 81827/MT, Segunda Turma, Relator Min. Maurício Corrêa,
DJe
23.08.2002).

Constata-se, portanto, que a conduta imputada à acusada não guarda qualquer relação com a disputa de direitos indígenas ou com qualquer discussão acerca da ausência do elemento
da potencial
consciência da ilicitude (artigo 21, do CP). Trata-se de suposto delito de homicídio tentado cometido por indígena em face de outro indígena. Não se está cogitando a prática de tentativa de homicídio/infanticídio pela comunidade indígena, logo não há questão cultural a ser discutida.

[...]
ID

75493520

Nesse contexto,
não resta a menor dúvida que o
interesse jurídico da União foi afastado pelo
j
uízo
f
ederal
, a quem compete decidir sobre a matéria, nos termos da Súmula n. 150/STJ
, vazada nos seguintes termos
:
Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas
.

Diante
isso,
rejeito a preliminar
.

MÉRITO

Conforme relatado,
como única tese meritória,
a
recorrente
postula o desaforamento do julgamento
pelo
Tribunal do Júri
da
comarca de
origem para a
C
omarca de
Cuiabá, ao argumento de que
a exposição midiática dos fatos gerou comoção na população local, de modo que a imparcialidade dos integrantes
d
o
Conselho
de
Sentença
daquela

unidade judiciária
está comprometida.

Como se sabe, o instituto do desaforamento é uma medida excepcional que modifica a competência territorial do julgamento pelo
Tribunal
do Júri em razão da ocorrência
de uma das hipóteses previstas nos artigos 427 e 428, do
Código
de
Processo Penal
, quais sejam
:
o interesse da ordem pública, quando
houver dúvida sobre a
imparcialidade do júri, para garantir a segurança pessoal do acusado, ou o comprovado excesso de
serviço.

No entanto, nos termos do
§ 4º
,
do art. 427
,
do Código de Processo Penal, não é admitido pedido de desaforamento
antes do trânsito em julgado da
decisão de pronúncia, tal como se infere da leitura do referido dispositivo assim redigido: “
Na

pendência

de

recurso

contra

a

decisão

de

pronúncia
ou quando efetivamente julgado,
não

se

admitirá

o

pedido

de

desaforamento
, salvo nessa última hipótese, quanto a fato ocorrido durante ou após a realização de julgamento anulado
”.

Destacamos

Aliás, em relação ao assunto, esta é a posição do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESAFORAMENTO. DÚVIDAS ACERCA DA IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. COMPROMETIMENTO NÃO DEMONSTRADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

2. O desaforamento de julgamento para outra comarca é medida de exceção, quando a regra é da competência em razão do lugar, devendo ocorrer quando: a) o interesse de ordem pública o reclamar; b) houver dúvida sobre a imparcialidade do júri; c) houver dúvida quanto à segurança do réu; d)
na pendência de recurso contra a decisão de pronúncia ou quando efetivado o julgamento, não se admitirá o pedido de desaforamento, salvo, nessa última hipótese, quanto a fato ocorrido durante ou após a realização de julgamento anulado
. Em qualquer das hipóteses, incumbe a quem postula o desaforamento a comprovação, com base em fatos concretos, do
compromentimento
, na localidade de consumação do delito (juízo competente), da ocorrência de fatos que justifiquem a medida pleiteada.

3. Neste caso, não foram apresentados elementos concretos que demonstrem o comprometimento dos jurados, de modo que a simples presunção de parcialidade, sem qualquer embasamento empírico, não é suficiente para a adoção da medida excepcional do desaforamento de competência.

4. Habeas corpus não conhecido.

(
HC 618.687/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2020,
DJe
23/11/2020
)
.

Destacamos

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DESAFORAMENTO DEFERIDO. TESE DE ILEGITIMIDADE DO REQUERENTE. DESCABIMENTO. PROVIDÊNCIA PLEITEADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. INTIMAÇÃO DA DEFESA DOS PACIENTES. OBRIGATORIEDADE. GARANTIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. SÚMULA 712/STF. MEDIDA DETERMINADA ANTES DO JULGAMENTO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INOBSERVÂNCIA AO § 4.º DO ART. 427 DO CPP. ORDEM DE HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO, PARA ANULAR O ACÓRDÃO IMPUGNADO.

1. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal e ambas as Turmas desta Corte, após evolução jurisprudencial, passaram a não mais admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário, nas hipóteses em que esse último é cabível, em razão da competência do Pretório Excelso e deste Superior Tribunal tratar-se de matéria de direito estrito, prevista taxativamente na Constituição da República.

2. Esse entendimento tem sido adotado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça também nos casos de utilização do habeas corpus em substituição ao recurso especial, com a ressalva da posição pessoal desta Relatora, sem prejuízo de, eventualmente, se for o caso, deferir-se a ordem de ofício, em caso de flagrante ilegalidade.

3. Descabida a tese nulidade do desaforamento por ausência de legitimidade do Assistente à Acusação não habilitado regularmente para requerer o deslocamento de competência, porquanto evidenciado nos autos que pedido partiu do Ministério Público maranhense.

4. O julgamento de pedido de desaforamento, contudo, deve ser precedido de manifestação da Defesa do acusado, sob pena de violação dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Precedentes do STJ. Incidência da Súmula 712/STF: "É nula a decisão que determina o desaforamento de processo da competência do Júri sem audiência da defesa."

5.
Ademais, nos termos do § 4.º do art. 427 do Código de Processo Penal, não se admite o pedido de desaforamento pendência de recurso em sentido estrito contra a decisão de pronúncia
.

6. Ordem de habeas corpus não conhecida. Habeas corpus concedido, de ofício, para cassar o acórdão do Tribunal a quo que julgou o pedido de desaforamento formulado pelo Ministério Público, determinando novo julgamento após o
transito
em julgado da sentença de pronúncia dos Pacientes e com a prévia intimação da Defesa.
(
HC 265.880/MA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2014,
DJe
17/02/2014)
.

Destacamos

Sendo assim
,
mostrando-se incabível
sua
apreciação em sede de
r
ecurso em
s
entido
e
strito
,
não
deve ser conhecido o
pedido de desafo
ramento formulado pela
recorrente, devendo
, se for o caso,
tal pleito ser
requerido
após o trânsito em julgado da decisão de pronúncia, nos precisos termos do art.
427
,

§ 4º
,
do Código de Processo Penal
, acima reproduzido
.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento deduzido pe
la
recorrente para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores,
deixo
consignado que todos os argumentos deduzidos neste recurso foram apreciados por este relator.

Posto isso, em
parcial
consonância
com o parecer ministerial,
rejeito a preliminar
de deslocamento de competência
;
e, no mérito,
não conheço
d
o pedido de desaforamento
,

mantendo incólume
a

sentença de pronúncia,
a fim de que
Tapoalu

Kamayura

seja
submetid
a
a julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de
C
anarana
, pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio
qualificado
(
art. 121,
§ 2º, III e IV, e § 4º, c/c art. 61, II,
e
c/c art. 14, II, do Código Penal
).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021